Tribunal: TJES
Processo: 5003381-92.2024.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão julgador: DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2025-11-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003381-92.2024.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: LANUZE JERONIMO INDUZZI e outros (5)

AGRAVADO: MARIA PENHA DA SILVA

RELATOR(A):
DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ARROLAMENTO SUMÁRIO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA DOS HERDEIROS COMPROVADA. PRESUNÇÃO LEGAL. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME.

1. Agravo de instrumento interposto por Lanuze Jerônimo Induzzi, Antenor Elisio Ferreira, José Carlos Ferreira Júnior Ferreguetti, Marcelo Modesto Ferreira, Maria Cecilia Ferreira e Simone Modesto Ferreira contra decisão proferida em arrolamento sumário dos bens deixados por Maria Penha da Silva, que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça sob o fundamento de que a obrigação pelo pagamento das custas recai sobre o espólio, e não sobre os herdeiros, embora tenha postergado o recolhimento para o final do processo.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO.

2. A questão em discussão consiste em definir se é cabível o deferimento do benefício da gratuidade da justiça aos herdeiros que, em processo de arrolamento sumário, demonstram hipossuficiência econômica, à luz da presunção legal estabelecida no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A presunção legal de veracidade da alegação de insuficiência financeira por pessoa natural, prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, impõe o deferimento do pedido de gratuidade de justiça quando não houver prova idônea a infirmá-la.

4. Os agravantes apresentaram documentos hábeis a comprovar a situação de hipossuficiência, incluindo declarações de desemprego, rendas mensais inferiores a dois salários mínimos e comprovantes de rendimentos modestos, suficientes para demonstrar a incapacidade de arcar com as custas sem prejuízo à subsistência.

5. O valor do ativo patrimonial do espólio, apurado em R$ 21.447,68, não constitui liquidez suficiente para justificar a exigência imediata de custas processuais, sobretudo diante da ausência de acesso atual e imediato ao patrimônio herdado.

6. A jurisprudência e a interpretação constitucional do direito de acesso à Justiça, previsto no art. 5º, LXXIV, da Constituição Federal, impõem o reconhecimento do direito à gratuidade da justiça à parte que demonstra incapacidade financeira.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

7. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. A presunção legal de insuficiência financeira prevista no art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, aplica-se aos herdeiros, pessoas naturais, em processo de arrolamento, quando não infirmada por elementos probatórios.

2. A existência de espólio de valor modesto e sem liquidez imediata não afasta o direito à gratuidade da justiça dos herdeiros hipossuficientes.

3. A análise da capacidade econômica, para fins de concessão do benefício da justiça gratuita, deve recair sobre a pessoa natural que requer o benefício e não exclusivamente sobre o espólio.

Dispositivos relevantes citados
: CF, art. 5º, LXXIV; CPC, arts. 98, 99, § 3º, e 1.019, I.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO N. 5003381-92.2024.8.08.0000.

AGRAVANTES: LANUZE JERÔNIMO INDUZZI E OUTROS.

RELATOR: DESEMBARGADOR DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA.

VOTO

Lanuze Jerônimo Induzzi, Antenor Elisio Ferreira, José Carlos Ferreira Júnior Ferreguetti, Marcelo Modesto Ferreira, Maria Cecilia Ferreira
e
Simone Modesto Ferreira

interpuseram

agravo de instrumento em razão do capítulo da respeitável decisão (id. 35197093) proferida pela ilustre Juíza de Direito da Quarta Vara Cível de Cariacica, Comarca da Capital, nos autos d
o
“Arrolamento Sumário” – do
patrimônio
deixado por Maria Penha
d
a Silva - registrados sob o número 5009889-52.2023.8.08.0012, que considerou “que é do espólio a obrigação de pagamento das custas processuais, sendo irrelevante a situação financeira dos herdeiros,” e deste modo indeferiu “o pedido de Assistência Judiciária Gratuita. No entanto, ante a inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio,” deferiu “o pagamento das custas do processo ao final”.

Nas razões do recurso (id. 7693136, fls. 01-9), os agravantes alegaram, em síntese, que: 1) “o juízo de piso despachou pelo indeferimento da justiça gratuita aos herdeiros sob o argumento de que o responsável pelo pagamento seria o espólio, sendo irrelevante a capacidade financeira dos herdeiros. Não obstante deferiu o pagamento das custas ao final do processo” (fl. 04); 2) “a decisão que praticamente obriga os herdeiros a se desfazerem do patrimônio herdado para pagar uma taxa estatal de nome custas judiciais, espécie de tributo, não confere ao texto constitucional uma interpretação razoável, porque a Carta em nenhum momento condicionou o recebimento da herança a qualquer situação fática, muito menos obriga os herdeiros a vendê-la para quitar taxa estatal, no caso as custas judiciais” (fl. 04); 3) “a Constituição Federal é cristalina no inciso LXXIV do art. 5º ao conceder o direito fundamental à assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, de modo a possibilitar o acesso de todos à Justiça, deixando de propósito em aberto os beneficiários, isto é, todos aqueles que comprovarem insuficiência de recursos terão direito, independentemente se são pessoas naturais, jurídicas ou sem personalidade” (fl. 05); 4) “a capacidade financeira a ser perquirida para se conceder ou não a justiça gratuita dever ser a pessoal das partes, repito, contribuintes da taxa, tendo o art. 98 do Código de Processo Civil” (fl. 05).

Requer
eram
a “antecipação da tutela recursal, consoante faculta o art. 1.019, inciso I do Código de Processo Civil”,
e, ao final, o provimento do recurso e reforma da r
espeitável
decisão
recorrida
para “que seja conferido aos autores todos os benefícios da AJG, na forma dos artigos 98 e ss. do CPC”
(id 7693136 fl
s
. 08
-9
).

O pedido de tutela
de urgência
recursal foi
in
deferido
na
decisão de id 9816095

Manifestação
da douta Procuradoria de Justiça (id 12811188) pela desnecessidade da interv
ir no recurso
.

A pretensão recursal merece guarida.

O ponto central da matéria recorrida diz respeito à postulação pelos agravantes do benefício da gratuidade da justiça, dada a hipossuficiência financeira declarada.

Na respeitável decisão impugnada a MM. Juíza inicialmente indeferiu o pedido de gratuidade formulado pelos agravantes e depois reviu sua decisão para, “ante a inexistência de liquidez momentânea do patrimônio do espólio,” deferir de modo parcial a gratuidade apenas para “o pagamento das custas do processo ao final”.

Os agravantes apresentaram substanciosas argumentações que corroboram a hipossuficiência declarada por eles, mormente no que se observa das seguintes proposições:

[...]

Conforme declarações e comprovantes juntados nos autos, cujas cópias seguem acostadas ao

presente recurso, os agravantes Srª. Lanuze Jeronimo Induzzi está desempregada, o Sr. Antenor Elisio Ferreira é aposentado pelo INSS, o Sr. Jose Carlos Ferreira Junior Ferreguetti é programador, o Sr. Marcelo Modesto Ferreira é motorista, a Srª. Maria Cecilia Ferreira está desempregada e a Srª. Simone Modesto Ferreira está desempregada. Ou seja, as rendas dos autores individualmente não superam dois salários mínimos.

Apurado o valor do espólio do falecido, identificou-se a quantia de R$ 21.447,68, (vinte e um mil quatrocentos e quarenta e sete reais e sessenta e oito centavos).

[...]

O art. 99, § 3º, do Código de Processo Civil, dispõe que “Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural”.

No caso, não constatei a existência de elementos que infirmem as assertivas de precaridade econômica dos agravantes que foram coligidas nos id 7693137 (fls. 16-8), id 7693138 (fls. 01-2) e id 7693138 (fl. 12).

Essa presunção de hipossuficiência reforça-se quando da observação dos documentos de id 7693138 (carteira de trabalho – situação de desemprego), de id 7693140 (carteira de trabalho - renda líquida no valor de R$1.300,00), de id 7693140 (informe de renda mensal – IR/2021 - no valor de R$2.024,89) e outros mais que indicam a situação de incapacidade de realizar o pagamento das custas e despesas processuais sem que isso não prejudique a subsistência do mínimo existencial.

Outrossim, o simples fato dos agravantes estarem assistidos pela Defensoria Pública reforça a credibilidade da declaração de hipossuficiência.

Logo, o estado de hipossuficiência econômica, para efeito de obtenção
da
gratuidade de justiça está configurado.

Posto isso,
d
o
u

provimento

ao recurso e concedo
ao
s
agravante
s
o benefício da gratuidade da justiça no âmbito do processo n.
5009889-52.2023.8.08.0012
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o Voto proferido pelo Eminente Relator.

Des. Robson Luiz Albanez